Tribunal: TJPA
Processo: 0807169-67.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807169-67.2021.8.14.0401

APELANTE: VINICIUS RODRIGUES GOMES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART.
129, §9º, C/C ART. 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL C/C A LEI N.º 11.340/2006
).

DA ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
COMPROVADAS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DELITIVAS RELACIONADAS AO CRIME DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, DEVE SER MANTIDA A CONDENAÇÃO. NOS CRIMES PRATICADOS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, A PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI MAIOR RELEVÂNCIA, AINDA MAIS QUANDO EM CONFORMIDADE COM O CONJUNTO PROBATÓRIO.
IN CASU,
O APELANTE OFENDEU A INTEGRIDADE FÍSICA DA SUA EX-COMPANHEIRA, AO DESFERIR-LHE DOIS CHUTES NO ESTÔMAGO E UM SOCO NA FACE, O SUFICIENTE PARA LHE CAUSAR LESÕES.

PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA ‘F’, DO CÓDIGO PENAL. SUPOSTA OCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM.
IMPOSSIBILIDADE.
NÃO ACARRETA
BIS IN IDEM
A APLICAÇÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, “F”, DO CP COM OUTRAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 11.340/2006, TENDO EM VISTA QUE A LEI MARIA DA PENHA VISOU RECRUDESCER O TRATAMENTO DADO PARA A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTA A MULHER. PRECEDENTES DO STJ.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

16
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia
03
de
junho
de 202
4
e término no dia
10
de
junho
de 202
4
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacifico Lyra
.

Belém/PA,
10 de junho
de 202
4
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor
VINICIUS RODRIGUES GOMES
, por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Criminal de Icoaraci/PA
, que o condenou à pena de 11 (onze) meses e 20 (vinte) duas de detenção, em regime aberto, pela prática do
crime previsto no art. 129, §9° c/c art. 61, II, “f” do CPB c/c a Lei nº 11.343/2006.

Narrou a
denúncia
(ID 17577171), que no dia 08/04/2021, por volta das 14:00h, o denunciado agrediu fisicamente sua ex-companheira, Luana Malheiros Carvalho, com quem teve um breve relacionamento, bem como uma filha de um ano e dez meses.

Conforme relatado pela vítima, a filha do ex-casal estava morando com o agressor, o que a fez se deslocar à residência dele para entregar alguns documentos da criança. Nessa ocasião, Vinícius se exaltou e tentou fechar a porta “na cara da vítima”, a qual, na tentativa de impedi-lo, colocou a mão.

Foi, então, que o acusado, com raiva, desferiu chutes na barriga da vítima e, em seguida, deu um soco no seu olho esquerdo, do qual resultou hematomas e sangramento, fato confirmado pela testemunha Alvaro Luiz Oliveira Olegario, atual companheiro da vítima, que estava presente no momento da agressão.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas
do
a
rt. 129, §9º, do Código Penal, c/c Art. 7°, I da Lei nº

11.340/2006
.

Em ID 17577175, recebida a Denúncia em
24/06/2021.

Em ID 1757225, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 28/09/2022.

Em Sentença,
ID 17577306, a magistrada julgou procedente a denúncia, para condenar o ora apelante como incurso nas sanções punitivas previstas
no
artigo 129, §9º, c/c art. 61, II, “f”, do Código Penal c/c a Lei n.º 11.340/2006.

Em suas
razões recursais
(ID 17577321), requereu a defesa a absolvição do apelante por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o afastamento da agravante do artigo 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal.

Em sede de
contrarrazões
(ID 17577323), o representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
(ID 18111219/18111230), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, opinou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o
relatório
. Sem revisão.

Passo ao
voto
.

VOTO

Como dito alhures, trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor
VINICIUS RODRIGUES GOMES
, por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Criminal de Icoaraci/PA
, que o condenou à pena de 11 (onze) meses e 20 (vinte) duas de detenção, em regime aberto, pela prática do
crime previsto no art. 129, §9° c/c art. 61, II, “f” do CPB c/c a Lei nº 11.343/2006.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito recursal.

DA ABSOLVIÇÃO:

Requer a defesa a absolvição do apelante, ao argumento de que não há nos autos conjunto probatório, pois o depoimento prestado em Juízo pela vítima se mostra isolado, sem respaldo em nenhum outro elemento de prova.

Adianto que
rejeito
a alegação em comento.

A materialidade e autoria restaram sobejamente provadas por meio do conjunto probatório colacionado aos autos, sobretudo pelo laudo de exame de corpo de delito realizado na vítima (ID 17577190), o qual constata ofensa à sua integridade corporal, bem como pelo depoimento por ela prestado em Juízo, corroborado pelo depoimento prestado pela testemunha Jéssica, que, mesmo afirmando que a ofendida estava alterada, confirmou que o acusado a agrediu.

Ao Juízo, a vítima declarou (ID 17577232/17577287):

“(...) QUE o acusado a havia pedido os documentos da filha do ex-casal e uma caixinha de brinquedos; Que nesse tempo estava sem celular e o havia avisado sobre isso; Que foi ao local entregar, oportunidade em que ele disse que queria a certidão original, pois tinha que levar a criança ao médico; Que disse que não precisava ser a original poderia ser a cópia (...); Que ele disse que ela não entendia nada, começou a alterar a voz e foi fechar a porta; Que ela segurou a porta, pois não tinha terminado de falar, oportunidade em que o acusado lhe deu dois chutes no estômago e um soco; Que o momento da agressão foi testemunhado pelo sua ex-companheiro que estava lá na frente e; quando Vinícius lhe desferiu o soco, foi cambaleando para trás, então deu para ele ver; Que em seguida o tio do acusado desceu e o empurrou, tendo apontado o dedo no rosto no sobrinho e dito que ele estava errado; Que depois disso se desligou, pois estava sangrando muito; Que foi à Delegacia da Mulher e à UPA; Que levou pontos; (...); Que tinha vergonha de sair de casa porque tinha um negocio no seu rosto e seu olho ficou roxo e com um pouco de sangue; Que até pra ir à psicóloga se sentia mal; (...)”

Perante o Juízo, a testemunha Jéssica Karoline dos Santos Brito confirmou que o Vinícius agrediu a vítima na hora da confusão (ID 17577292/17577294).

Nos crimes de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos sem a presença de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com o ofendido.

No caso em tela, o depoimento prestado pela vítima é seguro e consentâneo com o laudo de lesão corporal, que atestou ofensa à sua integridade corporal.

Destarte, restou extreme de dúvidas que a vítima foi agredida fisicamente pelo réu, configurando o crime do artigo 129, §9º c/c art. 61, II, “f” do CPB c/c a Lei nº 11.343/2006.

Diante disso, não é possível retirar a validade de sua palavra, cujo relevo probante, na espécie é incontestável, constituindo meio probatório idôneo para a formação do convencimento no que tange a necessidade de responsabilização criminal do apelante.

Assim, resta demonstrado que o réu subsumiu ao tipo penal a ele imputado.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. COMPROVAÇÃO DO CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.
2. No caso em exame,as instâncias de origem, após exame do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do agravante pelo delito tipificado no art. 129, § 9º, do CP. 3. A ausência de perícia e de fotografias que atestem a ocorrência do crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica contra a mulher não é suficiente, por si só, para ensejar a absolvição do réu, notadamente quando o crime foi comprovado por depoimento de testemunha que presenciou os fatos e que corrobora o relato da ofendida. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022)
(Grifei).

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PARCIAL PROVIMENTO. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO À TÍTULO DE DANO MORAL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não procede a pretensão absolutória quando o acervo probatório é composto por provas suficientemente aptas a fundamentar a condenação do apelante pelo crime tipificado no artigo 129, §9º do Código Penal, notadamente pelas declarações prestadas pela vítima, que, em crimes dessa natureza, possuem maior relevância. 2. É incabível a fixação da pena-base no patamar mínimo, diante da valoração negativa de duas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, merecendo, todavia, ser reduzida, a fim de que guarde mais proporcionalidade ao caso concreto. 3. Havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, a fixação de indenização mínima a título de dano moral (STJ, REsp 1.643.051/MS, Relator Rogério Shietti Cruz). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.
(TJPA, 2020.02746857-25, 215.987, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 30/11/2020) (Grifei).

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no delito praticado contra a vítima, causando-lhe lesões corporais, sendo esta sua ex-companheira, a qual foi agredida durante uma discussão relacionada à filha deles, mostrando-se o acervo probatório hígido para arrimar o édito condenatório.

Destarte
,
entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA
. 1. Não há que se falar em absolvição por falta ou insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de lesão corporal contra a vítima, em contexto de violência doméstica. 2. Para a configuração da lesão corporal é suficiente a comprovação de qualquer conduta que ofenda a integridade física ou a saúde corporal da vítima. No caso dos autos, a vítima ratificou em juízo as declarações prestadas na fase inquisitorial, no sentido de que o acusado desferiu socos em seu rosto, o que foi suficiente para causar-lhe lesão contusa, e que foi confirmado pela prova pericial. 3.(...).

4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-DF 07152001220208070009 1433114, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 23/06/2022, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 24/07/2022).

Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime de lesão corporal, no âmbito da violência doméstica, conferindo validade aos depoimentos prestados em fase policial e judicial.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco, ainda, o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, que a respeito do assunto preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas, nos termos do artigo 381, III, do CPP. Assim, a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento da magistrada.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante merece ser rejeitado.

PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DO ART. 61, II, ‘F’, DO CP. SUPOSTA OCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
:

Pretende a defesa,

o

decote da agravante disposta no art. 61, II, alínea “
f
”, do CP, pois entende que a sua aplicação configura
bis in idem
, já que o fato descrito na denúncia configura o crime de lesão corporal qualificado (artigo 129, § 9º, do Código Penal), tendo em vista que a circunstância do crime ter sido praticado por agente que se prevaleceu de relações domésticas já integra o tipo penal, não podendo ser utilizado para agravamento de pena.

Não lhe advém razão.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que não acarreta
bis in idem
a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP com outras disposições da Lei nº 11.340/2006, tendo em vista que a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar conta a mulher. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CP. LEI MARIA DA PENHA. APLICAÇÃO CONJUNTA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal de modo conjunto com disposições da Lei n. 11.340/2006 - aí inserida a do art. 129, § 9º, do CP, que trata da lesão corporal no âmbito doméstico - não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado à violência doméstica e familiar contra a mulher.
2. Agravo regimental desprovido (AgRg no HC n. 576.114/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 29/3/2021.) (GRIFEI).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, "F", DO CÓDIGO PENAL. DISPOSIÇÕES DA LEI N. 11.340/2006. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.
1. "Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher."
(AgRg no HC n. 463.520/SC, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 25/9/2018, DJe 10/10/2018.) 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.911.818/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021.) (GRIFEI).

Prudente mencionar que em decisão monocrática, o Ministro Antônio Saldanha Palheiro deu provimento ao Recurso Especial, consignando que o acórdão recorrido “está em desacordo com a jurisprudência desta Corte Superior, firmada no sentido de que “
a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/06 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher
” (AgRg no AREsp n. 1.079.004/SE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/6/2017, DJe de 28/6/2017. Nesse mesmo sentido, segue julgado abaixo:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CP. BIS IN IDEM NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. As circunstâncias que embasam a agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal não se encontram normatizadas no tipo penal sancionador dos artigos 129, § 9º, e 147 do CP, de modo a se poder imputar uma maior reprovação sobre o fato. Pelo contrário, em tal infração, não há previsão normativa específica de majoração da sanção, à vista de condutas cometidas no âmbito das relações domésticas e familiares, sendo mesmo imprescindível a aplicação conjunta do Código Penal. 2. A jurisprudência pacificada desta Corte Superior é no sentido de que a aplicação da agravante prevista no art 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher (AgRg no AREsp n. 1.079.004/SE, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 13/6/2017, DJe 28/6/2017).
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1808261 SP 2020/0344536-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2021) (GRIFEI).

Não é outro o entendimento de nossa E. Corte, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL — CRIME DO ARTIGO 129, § 9º C/C ART. 7º I, II DA LEI 11.340/06 –
RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS COM SUPEDÂNEO NO IN DUBIO PRO REO - IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – INVIABILIDADE – OFENSA A INTEGRIDADE CORPORAL COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL.CONDUTA QUE SE AMOLDA AO ART. 129 DO CP -
DOSIMETRIA – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F” DO CP. RITO DA LEI N. 11.340/2006. APLICAÇÃO CONJUNTA. BIS IN IDEM. - INOCORRÊNCIA – A MENS LEGIS visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher, NÃO OCORRENDO O BIS IN IDEM – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
- DECISÃO UNÂNIME. I – Quando a Ação Penal reúne elementos de provas apontando a evidente ocorrência de lesão corporal, consubstanciados no depoimento da vítima, coerente com o conteúdo do Exame de Corpo de Delito, não há se falar em absolvição quanto ao tipo penal previsto no artigo 129, § 9º do Código Penal; II - Nos delitos praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevo

(8749326, 8749326, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-21, Publicado em 2022-03-30) (
GRIFEI
).

Destarte, verifico que inexiste o suscitado
bis in idem
na aplicação da referida agravante, a qual deverá ser mantida.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego provimento
às pretensões recursais, mantendo irretocável a r. sentença condenatória ora hostilizada, consoante razões jurídicas vastamente explanadas ao norte.

É como
voto
.

Belém/PA, 10 de junho de 2024.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 11/06/2024